Tribunal: TJSP
Processo: 2061891-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo interno – Antecipação da tutela recursal consistente na desvinculação da imagem da agravada em matéria jornalística – Para concessão da tutela de urgência basta a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) – Alegações insuficientes para modificação da decisão agravada – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo interno – Antecipação da tutela recursal consistente na desvinculação da imagem da agravada em matéria jornalística – Para concessão da tutela de urgência basta a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) – Alegações insuficientes para modificação da decisão agravada – Decisão mantida – Recurso não provido.